Tribunal: TJDFT
Processo: 0756845-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0756845-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO RIBEIRO SALES AGRAVADO: DIEGO DE AGUIAR CASTRO RIBEIRO DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar de antecipação de tutela recursal, interposto por Luciano Ribeiro Sales, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0706807-83.2024.8.07.0001, indeferiu pedido de exclusão de pesquisa SISBAJUD sobre a conta-salário do ora agravante (ID 259404251 – autos de origem). Contra tal decisão o agravante interpõe o presente recurso de agravo de instrumento, aduzindo, essencialmente, que a decisão agravada viola o artigo 6o da Constituição Federal de 1988 e o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que, para além da impenhorabilidade da verba salarial (motivo pelo qual a conta-salário não pode ser objeto de pesquisa SISBAJUD), a eventual penhora da verba contida na conta-salário acarreta prejuízo ao agravante, pois atinge o seu mínimo existencial, impedindo que possa custear suas despesas básicas (moradia e plano de saúde). Sustenta que “a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de não permitir o bloqueio de salário/remuneração integral, mas sim parcial”, a fim de não privar o devedor do mínimo existencial. Registra que “requereu o bloqueio de 10% de sua remuneração para fins de pagamento da dívida executada, haja vista que a intenção sempre foi honrar com eventuais valores condenados, não tendo sido possível apenas em razão do entendimento do advogado do Agravado que preferiu não firmar o acordo com a seguradora, sendo certo que já teria recebido mais de 50% do valor executado, QUE, FRISE-SE, É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE SEGURO DO CARRO QUE FORA ACIONADO PARA CUSTEIO DO SINISTRO”. Aponta a urgência no cancelamento da ordem de penhora SISBAJUD, sob pena de o agravante não ser capaz de honrar seus compromissos. Pede, ao final, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, “o cancelamento da ordem de penhora SISBAJUD; ou, em assim não se entendendo, que se cancele a ordem SISBAJUD relativamente à instituição NUBANK [conta-salário], assim como se determine a expedição de ofício ao empregador do Agravante para que retenha apenas 10% da remuneração líquida mensal, disponibilizando-a nos autos do processo originário para fins de pagamento da dívida executada na espécie, limitando tal ordem ao valor originalmente executado, já descontado no contracheque do Agravante”. No mérito, postula o provimento do recurso com a confirmação da decisão liminar. É o relatório. Passo à análise do cabimento do pedido no plantão judicial. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A hipótese dos autos não se enquadra entre aquelas que admitem a excepcional atuação do plantão judicial, destinado a impedir o perecimento de direito cujo resguardo não possa ser buscado em tempo hábil, no horário normal de expediente forense. A decisão agravada foi proferida no dia 12/12/2025 e publicada em 17/12/2025, tendo sido possível a sua impugnação (com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal), inclusive, em data anterior ao início do recesso judiciário, circunstância que acaba por mitigar a própria alegação de urgência e de risco imediato de perecimento do direito. Diante do exposto, não havendo risco de perecimento de direito e não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o regular expediente forense, deixo de apreciar o pedido de liminar formulado no agravo de instrumento. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura